Tribunal: STF
Processo: RHC 207236
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, interposto pela Defensoria Pública, contra acórdão da Quinta Turma do STJ, nos autos do HC 598.824/PR.



    Colho o relatório da decisão impugnada: 



    “Trata-se de agravo regimental interposto por MICHEL SILVA DE ASSIS contra decisão deste Relator, que não conheceu do habeas corpus (e-STJ, fls. 133-137). 



    Nas razões recursais (e-STJ, fls. 140-144), a defesa afirma que, para a caracterização da fuga, é imprescindível que o apenado apresente a efetiva vontade de se esquivar da execução da pena, o que não é o caso, pois as infrações ao monitoramento eletrônico se deram em decorrência de internação em hospital psiquiátrico, por surto psicótico. 



    Assevera que "por uma mera questão processual o assistido não pode estar sujeito a uma condição mais gravosa quanto a execução da pena, ainda mais ao se tratar de um nítido equívoco do judiciário em atribuir pena a uma conduta totalmente involuntária por parte do paciente. Ademais, não há o que se provar ou não, analisar prova ou não, o atestado já esta nos autos e o juiz a quo, quanto o Ministério Público o utilizaram para manifestar e decidir. Portanto o que se busca aqui é a valoração que se deu e o enquadramento do art 118 da Lep , do que seja fato criminoso, dolo e culpa" (e-STJ, fl. 142). 



    Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou, caso mantida, a submissão do recurso ao exame deste órgão colegiado, para que seja provido e concedida ao agravante sua manutenção em regime semiaberto harmonizado, com monitoramento eletrônico”. (eDoc 28)



     



    No STJ, o agravo regimental foi desprovido.



    Nesta Corte, o recorrente requer o reconhecimento da ilegalidade do acórdão impugnado a fim de manter o paciente em regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, ao contrário do que afirma o Ministério Público, entendo que não houve perda do objeto do presente recurso.



    O fato da manutenção do regime semiaberto pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Londrina-PR com a aplicação da pena de advertência ao paciente não implica a perda do objeto da presente ação, já que é necessário enfrentar a legalidade da violação, para determinar a revogação ou não da harmonização.



    Quanto ao descumprimento das regras de monitoração, a defesa afirma que, “o atestado médico apresentado possui como data de emissão 13/12/2019, data anterior ao dia 08/01/2020, apontada pelo TJPR como sendo a data de entrada na instituição psiquiátrica, pelo paciente. As infrações ao monitoramento eletrônico iniciaram em 18/12/2019”. (eDoc 31, p. 4)



    Inicialmente, registro que a questão deve ser analisada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta as circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto. Como demonstrado nos autos, tem-se notícia tratar-se de paciente acometido de doença mental e dependência química, tendo passado por mais de uma internação clínica e que realiza acompanhamento médico. (eDoc 48, p. 3)



    Ademais, questão discutida nos autos não se refere ao reexame de matéria fático-probatória incapaz de ser apreciada em sede de habeas corpus, mas à própria qualificação jurídica dos fatos comprovados nas instâncias de origem, tendo sido claramente constatada a correlação entre o surto psicótico vivenciado pelo paciente e sua incapacidade, ainda que momentânea, de se ater à falta de bateria do aparelho de monitoramento eletrônico.



    Assim, não basta a presunção de que tal atitude seria equivalente à fuga do apenado, devendo esta ser comprovada, ainda mais diante da imediata apresentação das informações no sentido contrário de sua genitora ao escritório social do departamento penitenciário. 



    É evidente que o paciente deve sempre manter o equipamento sempre carregado. Todavia, no caso concreto, restou demonstrado que o descumprimento se deu por causa alheia à sua vontade e não com vontade dirigida a descumprir, além da regressão cautelar apenas prejudicar a continuidade de seu tratamento, como alegado pelo próprio MPF.



    Ante o exposto, concedo a ordem para restabelecer o regime semiaberto harmonizado com monitoramento eletrônico imposto ao paciente, com a advertência de que deverá continuar o tratamento de saúde de forma a evitar novo descumprimento, sob pena de revogação do regime.



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 07 de outubro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente